Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS.OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM SETEMBRO2021, CONTESTADA EM JANEIRO/2022, SENTENCIADA EM MARÇO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM ABRIL/2022. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. COMUNICAÇÃO REALIZADA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 556/2020 DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual o autor pede a condenação da ré à indenização dos danos materiais em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). A autora informa que pagou pela hospedagem em hotel em razão da remarcação de passagem aérea pela requerida. Requer, ainda, a reparação dos danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 1.1. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
2. Em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, o artigo 2o da Resolução no 556/2020 da ANAC, suspendeu o prazo de 72 horas previsto na Resolução no 400/2016, exigindo apenas prazo de 24h de antecedência da comunicação da alteração do voo.
3. No caso dos autos, verifica-se que a autora adquiriu passagem aérea da empresa ré que contemplava o trecho de ida e volta Brasília-Salvador para a data de 22/8/2021, com chegada no destino final às 11h10. 3.1. Todavia, foi comunicada em 19/8/2021 que seu voo foi alterado para a mesma data com chegada ao destino final às 13h50. 3.2. A demandante, insatisfeita com a nova acomodação que lhe foi proposta, optou por remarcar sua reserva para o dia anterior, em 21/8/2021. Assim, a diária de hospedagem do dia 21 para o dia 22 decorre de opção do demandante pelo pernoite na cidade de Salvador.
4. Inexiste falha na prestação de serviço, considerando que houve a comunicação da remarcação com antecedência de 24 horas, em respeito ao que determina Resolução no 556/2020 da ANAC.

5. Recurso improvido.